Tribunal: STF
Processo: ARE 1548493
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. CONVALIDAÇÃO DAS NORMAS ESTADUAIS PELA EC Nº 42, DE 2003. TEMA RG Nº 1.305. CLASSIFICAÇÃO DOS BENS. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REANÁLISE DO QUADRO FÁTICO-PROBATÓRIO: ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas, assim ementado:



     



    “Apelação Cível. Direito Constitucional e administrativo. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c anulatória c/c tutela de urgência. Sentença de primeiro grau que julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial. Alegação de inconstitucionalidade formal e material do artigo 2º-A, da Lei 6.558/2004. Não acolhimento. Tribunal Pleno que já reconheceu a constitucionalidade da referida norma por meio do julgamento dos embargos de declaração n.º 0500075-24.2018.8.02.0000/50000. Improcedência total da arguição de inconstitucionalidade do art. 2º-A, da Lei n.º 6.558, de 31 de dezembro de 2004, introduzido pela Lei n.º 7.742, de 09 de outubro de 2015, em relação ao art. 81, § 1º, do ADCT. Alegação de impossibilidade de apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos. Acolhimento. Inteligência da Súmula n.º 323 do Supremo Tribunal Federal. Direitos fundamentais ao livre exercício de atividade econômica e ao devido processo legal. Ilegalidade constatada. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão colegiada unânime.” (e-doc. 26).



    2. Opostos embargos de declaração por ambas as partes, foram rejeitados (e-docs. 38 e 43).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “c” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação ao art. 82, § 1º, do ADCT, e arts. 155, § 2º, incs. III e XII; e 167, IV, da Constituição da República. 



    3.1. Afirma ser inconstitucional a generalização contida na norma estadual, que trata como supérfluos todos os produtos não previstos como essenciais pela Lei nº 7.742, de 2015. Sustenta que o correto seria discriminar quais produtos são supérfluos, "permitindo a sua diferenciação dos bens essenciais e dos bens comuns que não são caracterizados como supérfluos".



    3.2. Alega que a condição imposta pela lei estadual é diretamente conflitante com o que se entende sobre seletividade do ICMS. Argumenta que "demonstrou pormenorizadamente quais produtos comercializa, com os respectivos códigos NCM, permitindo identificar os produtos que solicitou o requerimento de inadequação da cobrança, não sendo condizente a denominar os bens comercializados pela Recorrente como supérfluos". 



    3.3. Aponta ser formalmente inconstitucional o art. 2º-A da Lei 6.558/04, uma vez que definir quais produtos são supérfluos é reservada a lei complementar, "a tanto não equivalendo a Lei Complementar 87/96" (e-doc. 29).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não é meio hábil para discutir-se a legislação local. Argumenta que o recorrente não demonstrou repercussão geral da matéria (e-doc. 46).



    5. O recurso extraordinário foi inadmitido, sob o fundamento de que a recorrente "pugna, na verdade, pela reanálise meritória de fatos e provas já examinados, o que acaba por esbarrar nos ditames da Súmula n.º 279 do Supremo Tribunal Federal" (e-doc. 48).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo dos fundamentos constantes da decisão impugnada aqueles pertinentes à análise do presente recurso:



    “Inicialmente, quanto à alegação de inconstitucionalidade formal e material do art. 2º-A da Lei Estadual n.º 6.558/2004, penso que tal pleito não merece prosperar, uma vez que o Pleno deste Egrégio Tribunal de Justiça, no dia 09 de julho de 2019, julgou os Embargos de Declaração n.º 0500075-24.2018.8.02.0000/500000, opostos em face da Arguição de Inconstitucionalidade n.º 0500075-24.201.8.02.0000, que restou assim analisado, vejamos:



    (...)



    Dessa forma, não vislumbro qualquer ilegalidade na cobrança do referido adicional, haja vista que realizado dentro da legalidade tributária exigida para tanto.” (e-doc. 26, p. 2-3).



    7. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito da convalidação dos Fundos de Combate à Pobreza instituídos pelos Estados na ausência de lei federal, conforme expresso no art. 4º da Emenda Constitucional nº 42, de 2003. Em reafirmação de tal jurisprudência, foi julgado o RE nº 592.152/SE, leading case do Tema nº 1.305 do ementário da Repercussão Geral, assim ementado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE ALÍQUOTA FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO À POBREZA. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONÔMICA E JURÍDICA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. CONVALIDAÇÃO DE LEIS POSTERIORES ÀS EMENDAS CONSTITUCIONAIS N. 31/2000 E 42/2003. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. I – Relevância social, jurídica e econômica da questão constitucional reconhecida, revelando a existência de repercussão geral no tema em análise. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que o art. 4º da EC 42/2003 convalidou expressamente os adicionais de ICMS criados pelos Estados na ausência de lei federal. III. Recurso Extraordinário provido para validar o adicional instituído pelo Estado de Sergipe para financiar o Fundo de Combate à Pobreza. IV – Fixação da seguinte tese de Repercussão Geral: “O art. 4º da Emenda Constitucional 42/2003 validou os adicionais instituídos pelos Estados e pelo Distrito Federal para financiar os Fundos de Combate à Pobreza”.”



    (RE nº 592.152-RG/SE, Rel. Min. Cristiano Zanin, Tribunal Pleno, j. 10/06/2024, p. 03/07/2024).



    8. Quanto à caracterização dos bens como supérfluos para fins da cobrança discutida, seria necessária a análise pormenorizada tanto dos parágrafos e respectivos incisos do art. 2º-A, questionado pela parte, quanto dos incisos e alíneas do art. 2º da Lei nº 6.558, de 2004, do Estado de Alagoas, inclusive acerca das diferentes alíquotas cobradas. Trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    9. Nesse sentido, cito precedente do Pleno desta Corte:



    “Direito Tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Fundo de combate à pobreza. Convalidação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Classificação de determinado bem. Essencial ou supérfluo. Controvérsia de índole infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). 5. O acórdão recorrido está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. Precedente. IV. Dispositivo 6. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.”



    (ARE nº 1.504.288-AgR/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, j. 09/09/2024, p. 16/09/2024).



    10. Por fim, a alegação de que os bens listados pela parte não são supérfluos, além de demandar reinterpretação da norma infraconstitucional discutida, é questão que dependeria de revolvimento do quadro fático-probatório, para o qual não se presta o recurso extraordinário, como se extrai do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    13. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator